Tribunal: TJPA
Processo: 0827884-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827884-76.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0827884-76.2020.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A

ADVOGADO:

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/PA nº. 24.532-A)

APELADO:

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO:

MARCELO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JASSÉ (OAB/PA nº. 16.114-B)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVER DE INDENIZAR.
PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

A
MILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0827884-76.2020.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A

ADVOGADO:

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/PA nº. 24.532-A)

APELADO:

EDUARDO SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO:

MARCELO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE JASSÉ (OAB/PA nº. 16.114-B)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movida por
EDUARDO SANTOS DOS SANTOS
, diante de seu inconformismo com a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos da inicial
(ID 4778503)
.

Em sua exordial
(ID 4778506),
o autor relata que possuía um débito junto ao Banco Requerido e que no final do ano de 2019, compareceu em uma das agências para negociar o débito de forma parcelada. Nos termos do acordo, o requerente se comprometia a pagar o valor total de R$ 147.466,82 em 72 parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.425,70
, conforme Instrumento de Confissão de Dívida anexada aos autos (ID 4778451).

Relata que era de sua responsabilidade acessar o “portal da renegociação” e emitir os boletos e efetuar o pagamento mensalmente.

Narra que efetuou o pagamento da primeira parcela em janeiro de 2020 normalmente. Contudo, a segunda parcela, referente ao mês de fevereiro, constou o valor de R$6.622,25, importância muito acima do que fora acordado e que em razão disso, entrou em contato com o banco, porém não obteve resposta e não conseguiu efetuar o pagamento da segunda parcela, ficando impossibilitado de pagar as demais.

Em razão do inadimplemento, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes,
conforme documento de ID

4778453.

Assim, ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência a fim de a) SUSPENDER a cobrança, referente a segunda parcela (mês de fevereiro) a, conforme Instrumento Negocial anexado à presente, , bem como ser compelida b) RETIRAR o nome do Requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito e c) PERMITIR que o Autor continue a pagar o parcelamento, a partir da terceira parcela sem a cobrança de juros, multa, correção e outros consectários, devendo todas as obrigações serem cumpridas no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor esse a ser convertido a favor do consumidor.

No mérito, pugnou pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em Decisão de ID 4778463, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco emitisse os boletos decorrentes da confissão de dívida de acordo com os valores constantes no contrato, sem incidência de juros e demais encargos contratuais, com exceção da correção monetária, referente às parcelas vencidas de janeiro, fevereiro e março de 2020, forneça os boletos mensalmente ao consumidor,

bem como procedesse à retirada do nome do consumidor dos cadastros negativos.

Em contestação (ID 4778474), o Banco requerido informa que no dia 22/11/2019 o apelado contratou o empréstimo CRÉDITO SOLUÇÕES nº320000012610 no valor de R$ 146.227,02 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e dois centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo o valor liberado via conta corrente. E que posteriormente, no dia 13/12/2019 realizou um acordo no valor de R$147.407,37 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete e trinta e sete centavos), o que teria gerado a parcela em valor superior ao acordado, cujo pagamento não foi realizado.

Alega que, com isso
, fora formalizado em 14/04/2020 um novo acordo de número nº 202057096 no valor de 155.197,02 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos).

Aduziu que a cobrança era em razão da incidência de juros e demais encargos moratórios e que não havia nenhuma ilicitude na cobrança.

Réplica ao ID 4778494.

Em sentença (ID 4778503), o juízo a quo julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR inexigível a cobrança realizada pela ré da dívida vencida em 18/01/2020, referente ao Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas, naquilo que exceder ao valor da parcela avençada pelas partes no item 8 do referido instrumento de confissão de dívida (R$ 2.425,70), bem como para condenar o banco requerido à emitir novamente os boletos sem incidência dos encargos moratórios, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, em R$5.000,00, custas, e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco requerido apresentou recurso de apelação onde sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita, reiterando os argumentos de que o aumento da segunda parcela seria resultante do atraso no pagamento; a ausência ou redução do quantum arbitrado a título de danos morais, a impossibilidade de incidência de astreinte, bem como seja a matéria considerada prequestionada.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 4778515),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste na necessidade de apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenou o apelante:

(...)
Assim, CONDENO a requerida a:

a) Promover a reemissão do boleto referente à parcela, SEM a incidência de nenhum encargo contratual/juros (e, portanto, no valor de R$ 2.425,70), vez que a inviabilidade do pagamento ao tempo do vencimento foi causada exclusivamente pela parte credora que promoveu a cobrança de forma equivocada, impedindo o devedor de quitar o débito nos termos pactuados.

a.1) Sobre o valor devido (R$ 2.425,70) fica autorizada a incidência de correção monetária com base no INPC, a incidir a partir de 18/01/2020, exclusivamente com vistas a recompor o valor da moeda.

a.2) Na emissão do boleto a ré deverá observar a antecedência mínima de 5 dias (úteis) entre a data da disponibilização do boleto ao consumidor e a data de vencimento, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por boleto erroneamente emitido com relação ao valor ou a data de vencimento, limitada a R$ 5.000,00.

a.3) Tendo em vista que a conduta da requerida inviabilizou o pagamento das parcelas subsequentes à primeira, determino que as parcelas vencidas entre 18/01/2020 e a data a partir da qual a ré iniciar a disponibilização dos boletos nos termos da presente decisão sejam cobradas ao final do contrato, de modo que vençam de forma sucessiva, uma por mês, SEM acréscimo de juros, multa ou qualquer outro encargo, com exceção da correção monetária com base no INPC, a incidir a partir da data do vencimento originário até a data do vencimento postergado nos termos da presente decisão.

b) Pagar indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00 a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida;

c) Pagar as custas (inclusive, ressarcir as custas adiantadas pelo autor) e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (...)

No caso em exame, verifico que a instituição bancária informou que o valor de R$6.622,25 (seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) estava correto e que correspondia aos termos da negociação, sendo que a diferença decorria da incidência de encargos moratórios.

Ocorre que os fatos relatados pelo banco requerido não foram acompanhados de prova documental, o que afasta a credibilidade de seus argumentos.

O fato é que há um contrato de confissão de Dívida (ID 4778451) datado de 30/01/2020, no qual as partes acordam que o apelado possuía um saldo devedor de R$147.407,37 que seriam pagas em 71 parcelas no valor de R$2.425,70.

O referido documento está de acordo com a narrativa fática trazida pelo apelado.

Afirmar que o valor elevado se deu em decorrência da incidência de juros e encargos moratórios não faz sentido, posto que, conforme se verifica do documento de ID 4778460 - Pág. 1, que se trata de uma consulta a consulta realizada via Serasa Limpa Nome, emitida em 26/12/2019, antes mesmo do vencimento, já constava o valor de R$6.492,40 na parcela de número 2.

Assim, considerando o Princípio do Pacta Sunt Servanda, segundo o qual estabelece que
se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, a pretensão autoral é justa e a sentença proferida pelo juízo de piso não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÍVIDA ORIGINADA DE OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL - FORMALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LIVRE E ESPONTÂNEA DECLARAÇÃO DE VONTADE - PREVALÊNCIA DOS PRÍNCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA - INCIDENTE REJEITADO - SENTENÇA NÃO MODIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes - O instrumento de confissão de dívida no qual há valor certo, cuida-se de título extrajudicial dotado do requisito da liquidez, estando apto a embasar a demanda executiva - Ainda que a dívida resulte de operações de factoring, o seu reconhecimento, pelo devedor, por livre e espontânea vontade e mediante sucessivas confissões de dívida, obriga-lhe ao pagamento, por incidência, ao caso, do princípio da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.

(TJ-MG - AC: 50515325220198130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 30/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

Assim, considerando que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança a maior de uma das parcelas do Instrumento de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, não há como dar provimento ao seu apelo.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Em relação as astreintes,
ao arbitrar a multa cominatória, o juízo deve se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica das partes.

Não vislumbro que a decisão judicial guerreada tenha descumprido tais parâmetros.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de multa por descumprimento se mostra razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante.

Inclusive, acrescento que ao consultar os autos originários, constatei que o agravante havia cumprido a determinação do juízo, consoante petição de ID 4778484.

Por fim, vislumbro que a multa se mostra adequada, razoável e proporcional, sendo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a importância de R$ 20.000,00, de maneira que não merece reparos a decisão guerreada

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024